Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707030-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA (autora) contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo cumulada com reparação de danos, ajuizado pela agravante em face do BANCO 6C S.A (réu). O juízo entendeu que o banco não teve qualquer participação na fraude que vitimou a agravante, já que foi ela quem transferiu os valores para a conta do fraudador (Facility Representação Comercial LTDA). Com isso, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais (ID 146835721, autos originais) e citou o réu. A agravante sustentou em embargos de declaração que o magistrado não se manifestou sobre a gratuidade de justiça, bem como a concessão de prazo para emenda/aditamento da petição inicial, já que os pedidos apresentados se limitaram à tutela antecedente requerida. Requereu o reconhecimento da ineficácia da citação do banco ou a abertura de prazo para aditamento da petição inicial (ID 146969474, autos originais). Embargos não acolhidos (ID 148355997, autos originais). Em suas razões (44113460), sustenta: 1) a inobservância do magistrado quanto ao pedido liminar; 2) a necessidade de aditamento da petição inicial, já que os pedidos se limitaram ao requerimento da tutela antecipada; 3) o juiz não se desincumbiu de suprir as omissões; 4) a ocorrência de fraude e vício de consentimento na contratação do empréstimo por suposta portabilidade. Ao final, requer: 1) a suspensão do processo em trânsito na primeira instância, até o julgamento do agravo; 2) o deferimento assistência judiciária gratuita; 3) a anulação da decisão que a agravante à apresentação da réplica; 4) a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo contratado em nome da agravante junto à instituição bancária. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios objetivos, sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação aos artigos 4o e 5o da Lei 1.060/50. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O acervo probatório (IDs 44113474) indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Seu contracheque indica renda bruta de R$ 5.173,08, porém apenas R$ 2.302,15 líquidos. A quantia é, portanto, compatível com o benefício requerido. DEFIRO a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar sobre o pedido de antecipação de tutela recursal acerca da decisão que intimou a agravante para apresentação de réplica, estão presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. O art. 303 do CPC prevê que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O § 6o determina que caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Na hipótese, o juízo indeferiu a tutela pretendida, bem como citou o réu para contestação. Houve, portanto, error in procedendo, já que competiria a intimação da agravante para complementação dos pedidos e, a partir daí, a continuidade do processo, com a citação. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. EMENDA NÃO OPORTUNIZADA. EXTINÇÃO. CITAÇÃO PREMATURA. ANTES DA CONCESSÃO DA TUTELA. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. 1. Constatando que não existem os elementos para que seja concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o Juízo deve oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do §6o, do artigo 303, do CPC. 2. O aditamento da petição inicial deve considerado válido quando não foi oportunizada a emenda ao pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e a citação foi realizada de forma prematura, nos termos dos Princípios da Primazia da Decisão de Mérito (artigo 4o, do CPC), da Instrumentalidade das Formas (artigo 277, do CPC) e da Razoável Duração do Processo (artigo 4o, do CPC). 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1396666, 07005702320218070006, Relatora: ANA CATARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/02/2022, DJe: 14/02/2022) - grifou-se Com relação ao risco ao resultado útil, a demora da instrução processual implica o agravamento dos prejuízos à agravante, já que, mensalmente, é cobrada pelo valor do empréstimo celebrado. Nesse cenário, merece a suspensão dos efeitos a decisão do juízo (ID 146835721, autos originais). Adicionalmente, sobre o pedido de suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo contratado em nome da agravante junto à instituição bancária, não assiste razão a agravante. A suspensão dos descontos deve ser auferida a partir da dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A própria agravante afirma que concordou com a proposta apresentada e agiu no sentido de celebrar o negócio jurídico. Esse ajuste, em análise sumária, atende os requisitos de validade. A mera demonstração das transferências bancárias à representante comercial (Facility) não delimitam o destinatário dos valores nem conduz ao entendimento de que o banco se envolveu na operação de fraude, mas apenas que serviu de instrumento para a concessão de crédito à agravante. Com efeito, a precariedade da instrução probatória nesta fase compromete a conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte do banco. A questão ainda se encontra controvertida e requer esclarecimentos do agravado. Registre-se, a título ilustrativo, julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO PARA SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Correta a decisão agravada que, considerando os exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente e a necessidade da devida dilação probatória para aferição do direito vindicado pelo autor da ação de conhecimento, ora agravante, notadamente a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco réu, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, o qual o autor indica ter sido contratado por meio de fraude. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431157, 07355874120218070000, 1a Turma Cível, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de julgamento: 15/06/2022, DJe: 29/06/2022) - grifou-se Portanto, incabível a concessão da tutela para suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo contratado com o banco. DEFIRO a gratuidade da justiça. SUSPENDO os efeitos da decisão do juízo (ID 146835721, autos originais). Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator